Tribunal: TJPA
Processo: 0803784-35.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803784-35.2021.8.14.0006

APELANTE: ARTUR LIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 2.355/2009.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

No caso em tela, o autor, professor efetivo do Município de Ananindeua, afirma ter sido aprovado em programa de mestrado stricto sensu e que teve seu pedido de licença remunerada para aprimoramento profissional indeferido pelo Ente Municipal.

2.

A licença pleiteada encontra previsão na Lei Municipal 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua).

3.

Art. 50. LEI 2.355/2009 -
No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente, os titulares dos cargos do Grupo Magistério, após a aprovação no estágio probatório, poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter permanente, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento
.

4.

Da leitura do dispositivo citado, verifica-se que o ato administrativo de concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e, nessa situação, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador para reconhecer o direito ao pleito, quando a discricionariedade administrativa não tenha ultrapassado o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ARTUR LIRA DOS SANTOS
com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil/2015, contra sentença proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, promovida pelo apelante, indeferiu o pleito autoral consistente em licença remunerada para cursar pós-graduação.

Em sua
exordial
, o autor, ora apelante, alegou que é professor efetivo do Município de Ananindeua, e que requereu, em 19 de fevereiro de 2020, junto à Secretaria Municipal de Educação, a concessão da licença aprimoramento profissional para cursar pós-graduação a título de Mestrado, sem prejuízo de sua remuneração conforme Processo administrativo nº 661/2020. Contudo a solicitação foi indeferida pelo órgão gestor municipal.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo de obter a concessão da licença para estudo remunerada, com fulcro no art. 48 e ss. da Lei Municipal nº lei nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou
sentença
(ID 8789097 - Pág. 2) de indeferimento do pleito.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, (ID 8789100 - Pág. 1-6), alegando em síntese que: [1] cumpriu todos os requisitos exigidos para a concessão da licença; [2] que o pedido é anterior à vigência da LC 173/2020
que estabelece restrições de despesas públicas como medida de enfrentamento a COVID-19
; [3] e que, ainda que se trate de ato discricionário, o Juiz não pode tolher o direito ao aprimoramento do servidor que tanto buscou elevar seus conhecimentos; [4] que consta nos autos o memorando nº 185/2020, emitido pela Diretora de Educação do Município de Ananindeua que reconhece o direito do Apelante em afastar-se para cursar doutorado sem prejuízo de sua remuneração.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 8789104 - Pág. 1-5), requerendo em síntese que o recurso seja totalmente desprovido e, em consequência, que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Coube-me relatoria por distribuição (ID 8816917 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 10ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, a Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

No caso em tela, o autor, professor efetivo do Município de Ananindeua, afirma ter sido aprovado em programa de mestrado stricto sensu e o seu pedido de licença remunerada para aprimoramento profissional foi indeferido pelo Ente Municipal
.

Em análise aos autos, observo que o autor não juntou qualquer comprovação de aprovação em programa de pós-graduação, nem muito menos comprovou matrícula no mestrado em que pleiteia a licença remunerada. Porém, em uma das fases do processo administrativo de concessão da licença para o referido estudo, a Administração Pública confirma que o curso a que pretende a servidora se encontra em harmonia com suas atividades laborais e, no decorrer de sua peça contestatória, além de não impugnar a referida ausência de provas de aprovação ou inscrição em mestrado, confirma que o curso de mestrado a que pretende o servidor é harmônico com suas atividades de sala de aula.

Portanto, entendo ser incontroverso o fato de o professor ter sido aprovado em programa de pós-graduação stricto senso, ao que passo a análise do direito subjetivo do autor à concessão da licença pretendida.

A licença pleiteada encontra previsão na Lei Municipal 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério Público Municipal de Ananindeua), in verbis:

Art. 48 - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, segundo normas definidas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. A implementação dos cursos e programas de que trata o "caput" deste artigo tomará em consideração:

I - A prioridade em áreas curriculares carentes de

professores;

II - A situação funcional dos professores, de modo a priorizar

os que terão mais tempo de exercício a ser cumprido no

sistema educacional do município;

III - A utilização de metodologias diversificadas, incluindo as

Que empregam recursos da educação à distância.

Art. 50 -
No interesse do ensino e com autorização expressa da autoridade competente
, os titulares dos cargos do Grupo Magistério, após a aprovação no estágio probatório, poderão se afastar de suas atribuições para aprimoramento profissional, sem prejuízo de seu vencimento e vantagens de caráter permanente, devendo ter substituto enquanto perdurar o seu afastamento.

Art. 51 - Considera-se aprimoramento profissional, para os efeitos do artigo anterior, os cursos de Pós-Graduação stricto sensu, realizados em programas de mestrado ou doutorado.

Da leitura do dispositivo citado, verifica-se que o ato administrativo de concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública e, nessa situação, o Poder Judiciário não pode substituir o administrador para reconhecer o direito ao pedido, quando a discricionariedade administrativa não tenha ultrapassado o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Este também o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 3.
A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade
, tendo em vista o interesse público. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os alegados prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria atitude, pois iniciou os preparativos para participar de curso no exterior antes que a Administração se manifestasse quanto ao deferimento ou não da pleiteada licença para capacitação. Para afastar essa conclusão, seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1258688 SC 2011/0126675-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015) – Grifo nosso

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de justiça já decidiu na mesma linha na Colenda Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.
CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO
. PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS. 1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia é confuso, com pouca técnica legislativa, porém é bastante claro quando estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de conveniência e oportunidade da administração? (Art. 75, § 1º). 2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. 3. A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão. Nessas condições, o próprio texto da lei confere esta discricionariedade ao titular da pasta em que a servidora/impetrante é lotada, ou seja, à Secretária de Educação que, no caso deferiu a licença, mas sem a remuneração que anteriormente era paga. 4. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada. (TJPA, 2019.04057351-02, 208.573, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30. Publicado em 2019-10-03).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDO - DOUTORADO. SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR.

Assim,
a concessão de licença para realização de curso não é obrigatória, pois à Administração se reserva a possibilidade de permitir ou não frequência pelo servidor, tendo em vista o interesse do serviço público
. Vê-se, portanto, que a licença, a princípio, não é um direito líquido e certo do autor, mas sim uma faculdade da Administração. Ademais, há de se levar em conta a natureza célere do mandamus, a justificar a análise do pedido quando do exame do mérito. Em razão do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Belém, 1º de dezembro de 2015. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.
CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO
. PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS. 1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia é confuso, com pouca técnica legislativa, porém é bastante claro quando estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de conveniência e oportunidade da administração? (Art. 75, § 1º). 2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. 3. A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão. Nessas condições, o próprio texto da lei confere esta discricionariedade ao titular da pasta em que a servidora/impetrante é lotada, ou seja, à Secretária de Educação que, no caso deferiu a licença, mas sem a remuneração que anteriormente era paga. 4. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada (TJ-PA - AC: 00008210620158140004 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/10/2019).

Desta maneira, a previsão legal sobre a possibilidade de concessão de licença para capacitação ao servidor se encontra dentro da esfera relativa e discricionária de direitos, atribuindo ao gestor público possibilidade de escolha (exercício de ato discricionário), dentro dos limites previstos legalmente e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em que pese o parecer da Administração Pública Municipal, esboçada no Memorando 182/2020 (ID 8789081 - Pág. 1), informar que o curso almejado pelo servidor é compatível com suas atribuições na rede municipal de ensino, tal parecer não encerrou o mérito administrativo, tendo em vista que o Departamento de Recursos Humanos

da Municipalidade, indeferiu o pedido sob o argumento de que os Pareceres 021/2020-CME/CP, 023/202-CME/CP e Parecer 018/2020-CME/CP reorganizaram seus calendários e cronogramas escolares com base na Lei Complementar 173 de Maio de 2020, publicada um mês após o pedido de licença do servidor e que estabelece restrições de despesas públicas como medida de enfrentamento a COVID-19.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

l

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023